Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Necessidade e possibilidade. Filha menor. Necessidade de alimentos presumida. Alimentos definitivos fixados na sentença. Paternidade responsável. Redução. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que condenou o Réu a prestar pensão alimentícia mensal à alimentanda, menor de idade, no valor de 1 (um) salário-mínimo, com pedido de redução para 40% do salário-mínimo ou percentual inferior, em razão da alegada renda atual, existência de outros filhos e despesas básicas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de redução do valor da pensão alimentícia fixada em sentença, diante da alegação de constituição de nova família, existência de outros filhos e insuficiência de renda do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade/possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do CC.
4. As necessidades da alimentanda, menor de idade, são presumidas, abrangendo alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
5. A constituição de nova família não constitui, por si só, justificativa para minoração dos alimentos, sendo necessária a demonstração de efetiva redução da capacidade contributiva.
6. O alimentante não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar sua real renda, como balanços financeiros, extratos bancários ou comprovantes de faturamento das empresas das quais é sócio.
7. O desemprego, ainda que alegado, é condição transitória e não exime o dever de sustento da prole, especialmente quando não há impedimentos à inserção no mercado de trabalho.
8. A manutenção do valor fixado em 1 (um) salário-mínimo atende ao princípio da paternidade responsável e à proporcionalidade entre os recursos do alimentante e as necessidades da alimentanda.
9. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista em caso de alteração na capacidade contributiva ou nas necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As alegações de queda na renda e de constituição de nova família não autorizam, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração concreta de incapacidade contributiva.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699. CPC, art. 98, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 0707063-40.2022.8.07.0019, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01.08.2025. TJDFT, APC 0723486-94.2020.8.07.0003, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12.05.2023. TJDFT, APC 0005063-32.2017.8.07.0004, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.12.2019.